Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. À luz do “julgamento conforme o estado do processo” disciplinado nos artigos 354 a 357 do Código de Processo Civil, na hipótese de julgamento antecipado do mérito não se faz necessária nem adequada decisão de saneamento e organização do processo.
II. A técnica do julgamento antecipado do mérito é corretamente aplicada quando prescindível, por desnecessidade ou inadequação, a prova testemunhal requerida, nos termos dos artigos 355, inciso I, 370, caput e parágrafo único, e 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.